Tribunal: TJDFT
Processo: 0708013-86.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. IMPUGNAÇÃO AOGABARITO. PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. MÉRITO ADMINISTRATIVO. ERRO GROSSEIRO. INEXISTÊNCIA. CONTROLE DE LEGALIDADE. NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n.o 632.853/CE, ao apreciar o tema de repercussão geral n.o 485, nos termos do voto do Relator, Ministro Gilmar Mendes, firmou a tese de que o Poder Judiciário não pode interferir nos critérios de correção de prova, ressalvada a excepcional hipótese de "juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame",
2. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora na avaliação e correção das questões, salvo no controle de legalidade, quando, de plano, se observa ocorrência de erro grosseiro ou vício patente nas questões do concurso público ou a inobservância das matérias previstas no edital.
3. Inexiste erro grosseiro ou desconformidade com o Edital, pois, ao julgar verdadeira a afirmação constante do item n.o 34 (trinta e quatro) de que “A RIDE, em seu recorte territorial, é formada por municípios de três unidades da Federação: Distrito Federal, Goiás e Minas Gerais”, a banca examinadora faz remissão à LC no 94/1998 - frise-se, prevista no Edital - que, ao tratar da Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno – RIDE, em seu art. 1o, disciplina que a referida região é “constituída pelo Distrito Federal, por municípios localizado no Estado de Goiás, bem como por municípios do Estado de Minas Gerais”.
4. Apelação conhecida e não provida.